Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de denúncia imputando a JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO (CPF nº 310.051.441-68) a prática dos crimes descritos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), do Código Penal. 



    O acusado foi preso preventivamente em 19/1/2023, pela participação nos atos que, mediante violência e grave ameça, buscavam coagir e impedir o exercício dos poderes constitucionais constituídos, em flagrante afronta à manutenção do Estado Democrático de Direito, e que resultaram na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público.



    Em 10/10/2023 o réu foi citado e apresentou defesa no dia 16/10/2023 (e.Doc 84).



    A requereu a liberdade provisória (eDocs. 45 e 53).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, ressaltando “não houve alteração das circunstâncias fáticas e processuais desde a decretação da custódia cautelar que, na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva.” (eDoc. 86).



    Em 10/11/2023 mantive a prisão preventiva do réu.



    Em 5/12/2023 a defesa reiterou o pedido de liberdade provisória, alegando piora na condição de saúde do réu.



    Em 7/12/2023 determinei a avaliação médica de JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, tendo sido apresentado relatório medico em 13/12/2023 (e.Doc 108).



    Segundo informações prestadas em análise realizada no complexo prisional, JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO sofreria de “transtornos psiquiátricos, (...) transtorno depressivo, condição que pode evoluir e causar GRAVE prejuízo à saúde do paciente em questão se não tratada. Faz se necessário, frente a condição clínica referida, uma avaliação com um profissional médico psiquiatra” (e.Doc. 108).



    Em 14/12/2023 a defesa reiterou a necessidade de para coleta de exames laboratoriais complementares para avaliação de taxas glicêmicas, bem como, de eletrólitos, lipidograma, entre outros exames pertinentes” em ambiente hospitalar (e.Doc 109).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A denúncia, recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE (Pet 10.853/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/9/2023), afirma que o réu é acusado de integrar o núcleo dos executores materiais e teria, junto outros agentes, invadido a sede deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,  onde passou a quebrar vidros do prédio, incluindo espaços do Plenário, do Salão Branco, do Salão Nobre, a depredar cadeiras, painéis, mesas, obras de arte e móveis históricos da Suprema Corte, empregando substância inflamável  . 



    Segundo informações prestadas em análise realizada no complexo prisional, JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO sofreria de “transtornos psiquiátricos, (...) transtorno depressivo, condição que pode evoluir e causar GRAVE prejuízo à saúde do paciente em questão se não tratada. Faz se necessário, frente a condição clínica referida, uma avaliação com um profissional médico psiquiatra” (e.Doc. 108).



    Em 14/12/2023 a defesa reiterou a necessidade de para coleta de exames laboratoriais complementares para avaliação de taxas glicêmicas, bem como, de eletrólitos, lipidograma, entre outros exames pertinentes” em ambiente hospitalar (e.Doc 109).



    Assim, na avaliação realizada pelo profissional médico designado, ressaltou-se, de forma expressa e urgente, a necessidade do peticionante ser avaliado por um médico especialista na área de psiquiatria, informando que a sua condição poderia se agravar.



    No presente caso, há indícios significativos de que JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO participou do movimento de invasão e depredação dos prédios sedes do Três Poderes, em Brasília/DF, razão pela qual, acolhendo a representação formulada pela Polícia Federal, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, decretei a prisão preventiva do requerente, em 19/1/2023. 



    Na oportunidade consignei que a restrição da liberdade do investigado seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito. 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, ante o quadro de saúde do réu, avaliado por médico do complexo penitenciário, indica a necessidade de reavaliação da prisão preventiva.



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e PETs deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, (CPF nº 310.051.441-68), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de LIBERDADE PROVISÓRIA a   JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, (CPF nº 310.051.441-68), .



    Servirá também de ofício de apresentação ao Juízo da Execução de Brasília – Distrito Federal, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta AP 1.157/DF.



    Encaminhem-se cópia desta decisão ao Diretor do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, para as providências cabíveis, e, pelo malote digital ao Juízo da Execução da Comarca de Brasília – Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente